Tribunal: TCU
Processo: 037.598/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 928/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.598/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Garcia Pereira (XXX.527.580-XX); Celso Luis Nascimento Costa (XXX.105.100-XX); Hugo Sasso (XXX.927.260-XX); Iride Martins Neves (XXX.974.170-XX); Jaezer Devicari Marafiga (XXX.389.400-XX); Joao Carlos Mendes (XXX.893.370-XX); Jose Airton Machado (XXX.980.050-XX); Jose Euclides Funari Adami (XXX.119.900-XX); Nei Carlos Pasquotto (XXX.825.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.